Tribunal: TJMT
Processo: 0000582-82.2011.8.11.0082
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000582-82.2011.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), J. C. G. GENUINO - MADEIRAS - ME - CNPJ: 11.657.894/0001-03 (APELANTE), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GERMINO GENUINO - CPF: 085.266.017-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 0000582-82.2011.8.11.0082

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ

APELANTE: J.C.G.GENUNÍNO MADEIRAS –ME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 13/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, § 5o DA LEI 9099/95

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – ARTIGO 46 DA LEI 9605/98 – ALEGAÇÃO DE CRIME DE BAGATELA / PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACATAMENTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DE VALORES – INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a ocorrência do transporte de madeiras não acobertadas pela Guia de Transporte Florestal, toda a guia de transporte se orna inválida, autorizando a perda integral do produto apreendido, bem como, no caso de pessoa jurídica ser esta condenada a pagar multa em favor da educação ambiental.

A materialidade se mostrou presente, com a Guia de Transporte preenchida pela empresa, porém, com autorização para o transporte de apenas 23,977 m3, quando levava o total de 26,345 m3 numa divergência a maior de 2,368 m3, de onde, a autorização era para levar
PARIRI
no volume de 18,475 m3 e ainda
ABIU
no volume de 5,5020 m3, porém, encontrou-se o volume total de
PARIRI e MESCLA-AROEIRA em 26,345 m3,
advindo somente desta conduta a invalidade da Guia de Transporte a contaminar o transporte como um todo. A defesa, no curso do processo alegou a ausência da discriminação individualizada do montante de cada espécie transportada irregularmente, porém, isto em si só ́, não afasta o cometimento do delito em tela, confirmando a materialidade e autoria.

Entendo que inexiste se falar em Princípio de Insignificância / Bagatela, visto que a própria legislação da SEMA, em sua Instrução Normativa, no artigo 8o ainda aponta uma margem de erro de 4% na volumetria, porém, o volume encontrado foi mais que o dobro da margem máxima de excesso permitida, num total de 8,98%, a afastar o reconhecimento do princípio da bagatela / insignificância.

Em relação ao pleito alternativo da redução da multa aplicada, entendo que o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) fixados na sentença estão adequados, levando-se em conta o valor de mercado atual das madeiras, bem como, pelo fato do mesmo ter ocorrido no ano de 2011 e até hoje estar sem a devida solução / recomposição ambiental, a não merecer reparos a sentença neste ponto.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, nos moldes do artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar em 2o Grau, o representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sem a condenação em tais verbas diante da ausência de previsão legal para tanto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020